Tribunal: STF
Processo: HC 106434
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio. Determinação pelo Tribunal de Justiça de submissão do paciente a novo julgamento, em razão de ocorrência de julgamento contrário à prova dos autos pelo Tribunal do Júri. Alegada violação da soberania dos veredictos. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, diante de novo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, entendeu prejudicada a impetração. Supressão de instância. Ocorrência. Writ não conhecido. Matéria, contudo, que pode implicar na nulidade do julgamento subsequente e que deve ser analisada por aquela Corte Superior. Ordem concedida de ofício.



    1. O tema tratado neste habeas corpus deixou de ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da prejudicialidade do writ impetrado àquela Corte, conforme assentado na decisão ora questionada. Com efeito, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que é inadmissível. Precedentes.



    2. A nulidade do acórdão que cassou o veredito absolutório implicaria na nulidade do julgamento subsequente, de modo a fazer-se necessário o pronunciamento sobre o tema de fundo ventilado naquela impetração.



    3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.